Tribunal: TJDFT
Processo: 0718311-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE REGRESSÃO DE REGIME PELA PRÁTICA DE FALTA GRAVE ATÉ A CONCLUSÃO DA AÇÃO CRIMINAL CORRESPONDENTE. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS.

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP), que reconheceu a prática de falta grave e declarou a regressão ao regime fechado, com data-base fixada no dia da data prática da falta. 1.1. Pleito de suspensão da decisão de regressão de regime emanado pela Vara de Execução Penal até o julgamento final do processo criminal.

2. Considerando que a sanção administrativa de regressão de regime foi aplicada conforme a lei, que é autônoma, não se confundindo com futura sanção criminal, em razão da independência entre as instâncias administrativa e criminal, não há que se falar em suspensão da aplicação da sanção administrativa para aguardar a conclusão da ação criminal em desfavor do apenado, notadamente se não se discute a existência do fato ou a autoria delitiva.

3. Agravo conhecido e desprovido.